Tribunal: TJMT
Processo: 1027419-08.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027419-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 09.000.680/0001-18 (APELANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Em
enta:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS sobre energia elétrica. Inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo. Tema 986 do STJ. Preliminar de sobrestamento. Desnecessidade de aguardar trânsito em julgado. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Súmulas 166 e 391 do STJ. Inaplicabilidade. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como obter restituição ou compensação dos valores recolhidos
.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão da pendência de recurso extraordinário e da ausência de trânsito em julgado do Tema 986 do STJ; (
ii
) estabelecer se é legal a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; (
iii
) determinar a aplicabilidade da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 986 do STJ ao caso concreto; e (
iv
) verificar a incidência das Súmulas 166 e 391 do STJ e a existência de direito à restituição ou compensação
.

III.
Razões de decidir

3.
A publicação do acórdão paradigma em recurso repetitivo autoriza a imediata retomada do curso dos processos e a aplicação da tese firmada, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.

4. A controvérsia acerca da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, inexistindo óbice à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

5. A base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica abrange todos os custos inerentes à operação de circulação da mercadoria, incluindo as etapas de transmissão e distribuição, por serem indissociáveis do consumo final.

6. A tese fixada no Tema 986 do STJ possui caráter vinculante e impõe a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

7. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ restringe-se aos contribuintes que, até 27 de março de 2017, tenham sido beneficiados por decisão judicial liminar ou tutela antecipada vigente que afastasse a exigência do tributo, critério objetivo não preenchido no caso concreto.

8. A impetração do mandado de segurança em data posterior ao marco temporal fixado, sem concessão de medida liminar, afasta a incidência da modulação favorável ao contribuinte.

9. As Súmulas 166 e 391 do STJ tratam de hipóteses diversas da controvérsia analisada, não sendo aplicáveis à discussão sobre a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS.

10. Reconhecida a legalidade da cobrança e a inaplicabilidade da modulação, inexiste direito à restituição ou compensação de valores, por ausência de recolhimento indevido.

IV.
Dispositivo e tese

11
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC,
arts
. 927, III, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.692.030/MT e outros, Tema 986, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Corte Especial, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se discutia a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

A sentença fundamentou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, sob o rito dos recursos repetitivos, reconhecendo a legalidade da cobrança e afastando a incidência da modulação de efeitos ao caso concreto, ante a inexistência de decisão liminar favorável
à
impetrante até 27
.
3
.
2017.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, ao argumento de que o acórdão paradigma ainda não transitou em julgado, havendo recurso extraordinário pendente de apreciação. No mérito, defende a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUST, a TUSD e as bandeiras tarifárias, bem como o direito à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a aplicação imediata da tese repetitiva, a legalidade da cobrança e a inaplicabilidade da modulação de efeitos à hipótese dos autos.

O p
arecer da Procuradoria Geral de Justiça
foi pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–

PRELIMINAR –
S
obrestamento do
F
eito

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A apelante sustenta que o feito deve ser sobrestado em razão da pendência de Recurso Extraordinário admitido no STF, tendo em vista que o Tema 986 do STJ ainda não transitou em julgado e haveria determinação de suspensão nacional de todos os processos.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça foi julgado pela Primeira Seção em 13 de março de 2024, tendo o acórdão sido publicado em 29 de maio de 2024. Nos termos do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos retomam o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ orienta que "
tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral
" (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 7.3.2018).

Ademais, quanto à existência de Recurso Extraordinário admitido, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 956 da repercussão geral, reconheceu a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, razão
pela qual não há óbice à aplicação imediata da tese firmada pelo STJ no Tema 986.

Assim sendo
, rejeito
a preliminar de sobrestamento do feito.

Mérito

No mérito, discute-se a legalidade da inclusão, na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, dos valores correspondentes às Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais números 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 986), em 13 de março de 2024, fixou a seguinte tese jurídica vinculante:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando incluídas na fatura de energia elétrica como ônus suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integram, para os efeitos do artigo 13, § 1º, II, 'a', da Lei Complementar 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

Como asseverado no acórdão paradigma, a base de cálculo do ICMS deve abarcar todos os custos inerentes ao consumo de energia elétrica, dada a indissociabilidade das etapas de geração, transmissão e distribuição desta energia no preço final da operação.

Desse modo, não há ilegalidade na cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição nas faturas de energia elétrica, pois tais valores correspondem ao custo da operação de circulação da mercadoria energia elétrica, desde a sua geração até o consumo final.

Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos, razão pela qual a tese firmada no Tema 986 possui caráter vinculante e deve ser aplicada de forma imediata.

Da modulação dos efeitos da decisão

O Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a mudança jurisprudencial ocorrida com o julgamento do REsp 1.163.020/RS em 27 de março de 2017, optou por modular os efeitos do precedente vinculante fixado no Tema 986, nos seguintes termos:

"38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da
TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão (...)

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017." (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024,
DJe
de 29
.
5
.
2024)

Infere-se, portanto, que a modulação de efeitos visa proteger a confiança legítima dos contribuintes que, amparados por decisão judicial liminar ou antecipação de tutela vigente até 27 de março de 2017, deixaram de recolher o ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD com base na jurisprudência então vigente.

O critério estabelecido pelo STJ foi objetivo e claro: a existência de decisão judicial liminar ou de antecipação de tutela vigente até 27 de março de 2017. Não se trata de mera data de protocolo da ação, mas sim da efetiva obtenção de provimento jurisdicional que suspendesse a exigibilidade do tributo.

Da inaplicabilidade da modulação ao caso concreto

No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado apenas em 26 de junho de 2019, portanto, quase dois anos após o marco temporal de 27 de março de 2017 estabelecido pelo STJ para fins de modulação dos efeitos.

Ademais, não houve sequer análise de pedido liminar, tendo em vista que, à época da impetração do
writ
, já havia determinação de suspensão da tramitação de todos os processos em razão da afetação do Tema 986/STJ.

Assim, evidenciada a inexistência de decisão judicial liminar concedida e vigente antes de 27 de março de 2017, não é aplicável à hipótese a modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 986 do STJ, o que legitima a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido no mesmo sentido:

"
5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 04.10.2017, não havendo nos autos decisão judicial liminar vigente anterior ao marco temporal estabelecido, o que afasta a incidência da modulação favorável ao contribuinte.

6. O entendimento adotado no acórdão encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do STJ, segundo a qual não é necessário aguardar o trânsito em julgado do paradigma repetitivo para aplicação da tese firmada, bastando a publicação do acórdão.
”
(TJMT, N.U 0003737-03.2017.8.11.0044,

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Jones Gattass Dias, DJE 22.9.2025
)

"
No mesmo julgamento, o STJ modulou os efeitos da decisão, resguardando os contribuintes que, até 27.3.2017, tivessem obtido
decisão liminar ou tutela antecipada vigente, garantindo a exclusão das tarifas até a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29.5.2024.

5. No caso concreto, a liminar foi concedida em 9.3.2017 e permaneceu eficaz até a prolação da sentença, o que atrai a aplicação da modulação favorável ao contribuinte.

6. A sentença observou corretamente os limites fixados pela modulação do STJ, restringindo a exclusão das tarifas ao período legalmente permitido, conforme previsto no art. 927, III, do CPC e na jurisprudência reiterada do TJMT.
”
(TJMT, N.U 1006149-93.2017.8.11.0041,

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel. Jones Gattass Dias, DJE
1.8
.2025

Portanto, não há direito líquido e certo violado no caso concreto, sendo legal a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica da apelante.

Da inaplicabilidade da Súmula 391 do STJ

A apelante invoca a Súmula 391 do STJ, que dispõe: "
O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada
."

Todavia, tal
S
úmula não se aplica à controvérsia ora em análise, pois trata de hipótese diversa, referente à demanda contratada de potência elétrica, e não guarda relação com a questão da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.

A Súmula 391 do STJ refere-se à controvérsia sobre a cobrança do ICMS sobre a demanda de potência contratada, mas não efetivamente utilizada pelo consumidor. Tal questão é completamente distinta da discussão sobre a
inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição na base de cálculo do imposto.

Nesse sentido, não há qualquer contradição entre a Súmula 391 do STJ e a tese firmada no Tema 986, pois tratam de situações fáticas e jurídicas completamente diversas.

Da inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ

A apelante também invoca a Súmula 166 do STJ, que estabelece: "
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
."

Contudo, tal súmula tampouco se aplica ao caso dos autos, pois não se trata de deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas sim de operação de consumo de energia elétrica, que envolve necessariamente as etapas de transmissão e distribuição até o consumidor final.

Como bem asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, as tarifas TUST e TUSD correspondem ao custo da operação de circulação da mercadoria energia elétrica, desde a sua geração até o consumo final, integrando, portanto, o valor da operação que constitui a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da Lei Complementar 87/1996.

Da inexistência de direito à restituição ou compensação

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, e constatada a inaplicabilidade da modulação de efeitos
ao caso concreto, não há que se falar em direito à restituição ou compensação de valores pagos a título de ICMS sobre tais tarifas.

Inexistindo direito líquido e certo violado, não há valores recolhidos indevidamente, razão pela qual não há falar em restituição ou compensação, seja na via administrativa, seja na via judicial.

Do prequestionamento

A apelante requer o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados nas razões recursais, a fim de viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que o prequestionamento não exige que o dispositivo legal ou constitucional seja expressamente citado no acórdão, sendo suficiente que a questão nele contida tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador.

No caso dos autos, a controvérsia relativa à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi amplamente debatida, tendo sido analisados os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela apelante, em especial:

a) Art. 155, II, da Constituição Federal, que estabelece a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir o ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias;

b) Art. 13, § 1º, II, "a", da Lei Complementar 87/1996, que define a base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica;

c) Súmulas 166 e 391 do STJ, que foram analisadas e teve sua inaplicabilidade ao caso concreto devidamente fundamentada;

d)
Arts
. 927, III, e 1.040, III, do Código de Processo Civil, relativos à aplicação imediata de precedentes vinculantes.

Assim sendo, encontram-se devidamente
prequestionadas
todas as matérias constitucionais e legais suscitadas pela apelante, viabilizando-se, se for o caso, a interposição dos recursos cabíveis aos tribunais superiores.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026